Tribunal: TJDFT
Processo: 0706943-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706943-69.2023.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EDIONE JOSE DE OLIVEIRA GONÇALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE REGISTRO EM CARTÓRIO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CIÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA. INSISTÊNCIA NO PEDIDO DE PENHORA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DO EMBARGADO/CREDOR. SÚMULA No 303 DO STJ. MITIGAÇÃO. TEMA 872 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Súmula 303 do STJ, em consonância com o princípio da causalidade, prevê que aquele que deu causa à constrição indevida deve suportar os honorários advocatícios nos embargos de terceiro. 2. In casu, o Distrito Federal insistiu no pedido para que fosse levada a cabo a penhora requerida, mesmo sabendo que o bem objeto do pedido de penhora, embora ainda constasse em nome do executado, havia sido objeto de cessão desde 1996 para o embargante/apelado, ou seja, antes da demanda executiva. 3. Logo, deve ser mitigado o teor da Súmula 303 do STJ, consoante entendimento sedimentado pelo STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.452.840/SP (TEMA 872 STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que “Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro’”. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85 do Código de Processo Civil, 1.227 e 1.245, ambos do Código Civil e 3o do CTN, sustentando ser indevida a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ao argumento de que a parte recorrida teria dado causa à constrição indevida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.481.689/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/8/2024). Com relação à suposta ofensa aos artigos artigos 85 do Código de Processo Civil, 1.227 e 1.245, ambos do Código Civil e 3o do CTN, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.452.840 (tema 872), concluiu que “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024